Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708452-26.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MILTON DA SILVA NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S A, CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2022. DECRETO 11.150/22. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRENCIA. INCONSTITUCIONALIADE DO DECRETO 11150/22. INOCORRENCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. O RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a instauração do processo de repactuação de dívida, faz-se necessário, em um primeiro momento, verificar se o consumidor se enquadra no conceito de superendividamento. 2. Dentre os requisitos para a caracterização de superendividamento está a necessidade de se comprovar o comprometimento do mínimo existencial. 3. O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11.150/22, segundo o qual, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Art. 3o - Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”. 4. O Decreto 11.150/2022, goza de constitucionalidade presumida e até que sejam decididas as ações constitucionais em trâmite no STF, ADPF 1005 e 1006, permanece em vigor. 5. Apelo conhecido e desprovido, para manter a sentença na íntegra. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando a existência de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao argumento de que a utilização do parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no Decreto no 11.150/2022 para o cálculo do mínimo existencial seria inconstitucional e incompatível com a realidade social e financeira do país, razão pela qual pugna pelo retorno dos autos originários para o prosseguimento da demanda. Requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo das ADPFs 1005 e 1006 pelo STF e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDNEI PEREIRA DE SOUZA, OAB/MG 209.198. Nas contrarrazões, CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO SAFRA S.A. pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319, e ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à suposta transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do processo até o julgamento definitivo das ADPFs 1005 e 1006 pelo STF, porquanto ausente determinação nesse sentido pela Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDNEI PEREIRA DE SOUZA, OAB/MG 209.198. Contudo, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024